Tribunal: TJMT
Processo: 0030062-89.2013.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVANTE(S):

BANCO SAFRA S.A.

AGRAVADO(S):

BOM DIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Vistos.
Intime-se as partes litigantes para manifestar o que de direito.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.

Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

Cuiabá, 19 de novembro de 2021.